Tribunal: STF
Processo: RE 595127
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Modulação dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Sobrestamento. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os agravantes não suscitaram a questão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas oportunidades anteriores. Não se admite inovação em sede de agravo regimental.



    2. Ademais, a controvérsia relacionada ao direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente, a título de contribuição declarada inconstitucional, não é dotada de natureza constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.